Tribunal: TCU
Processo: 041.198/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008, ante a não comprovação da boa e regular execução dos recursos repassados, o que acarretou a impugnação total das despesas realizadas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor do Sr. Antônio Armando Amaral de Castro (CPF XXX.386.002-XX), ex-Prefeito do município de Marituba/PA (gestão 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008, o que acarretou a impugnação total das despesas realizadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. Antônio Armando Amaral de Castro (CPF XXX.386.002-XX), ex-Prefeito do município de Marituba/PA (gestão 1/1/2005 a 31/12/2008), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Antônio Armando Amaral de Castro (CPF XXX.386.002-XX), ex-Prefeito do município de Marituba/PA (gestão 1/1/2005 a 31/12/2008), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 041.198/2018-2 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.175,00 13/2/2008 18.000,00 19/2/2008 3.100,00 19/2/2008 15.075,00 20/2/2008 9.750,00 20/2/2008 8.840,00 21/2/2008 3.400,00 25/2/2008 2.440,00 25/2/2008 5.200,00 25/2/2008 16.776,80 7/3/2008 2.749,98 7/3/2008 3.400,00 12/3/2008 3.100,00 12/3/2008 2.175,00 12/3/2008 18.000,00 14/3/2008 9.750,00 18/3/2008 8.840,00 20/3/2008 2.749,98 31/3/2008 16.776,80 1/4/2008 18.000,00 8/4/2008 2.749,98 14/4/2008 9.750,00 14/4/2008 3.400,00 15/4/2008 3.100,00 15/4/2008 2.175,00 15/4/2008 9.180,00 18/4/2008 16.776,80 22/4/2008 16.776,80 9/5/2008 2.749,98 9/5/2008 3.400,00 12/5/2008 18.000,00 12/5/2008 3.100,00 12/5/2008 2.175,00 12/5/2008 9.540,00 15/5/2008 9.750,00 19/5/2008 18.000,00 6/6/2008 2.749,98 9/6/2008 3.100,00 9/6/2008 3.400,00 11/6/2008 9.720,00 11/6/2008 9.750,00 11/6/2008 2.175,00 11/6/2008 15.075,00 17/6/2008 16.776,80 24/6/2008 18.000,00 1/7/2008 9.760,00 1/7/2008 15.075,00 1/7/2008 3.400,00 2/7/2008 16.776,80 2/7/2008 4.068,00 2/7/2008 2.175,00 2/7/2008 2.749,98 3/7/2008 3.100,00 3/7/2008 9.750,00 3/7/2008 2.175,00 5/8/2008 3.400,00 6/8/2008 3.100,00 6/8/2008 4.068,00 6/8/2008 16.776,80 8/8/2008 18.000,00 12/8/2008 2.749,98 12/8/2008 9.750,00 14/8/2008 9.760,00 15/8/2008 15.075,00 19/8/2008 2.175,00 2/9/2008 18.000,00 4/9/2008 16.776,80 4/9/2008 3.100,00 4/9/2008 4.068,00 4/9/2008 3.400,00 8/9/2008 9.750,00 9/9/2008 2.749,98 10/9/2008 9.700,00 10/9/2008 15.075,00 10/9/2008 3.400,00 8/10/2008 3.100,00 8/10/2008 2.175,00 8/10/2008 9.750,00 10/10/2008 9.600,00 13/10/2008 2.749,98 15/10/2008 15.075,00 15/10/2008 18.000,00 17/10/2008 4.068,00 17/10/2008 3.400,00 7/11/2008 18.000,00 7/11/2008 9.750,00 7/11/2008 2.175,00 7/11/2008 3.100,00 11/11/2008 4.068,00 11/11/2008 9.620,00 12/11/2008 15.075,00 13/11/2008 16.776,80 3/12/2008 2.749,98 3/12/2008 2.175,00 8/12/2008 2.749,98 10/12/2008 4.068,00 10/12/2008 9.750,00 10/12/2008 3.400,00 16/12/2008 3.100,00 16/12/2008 15.075,00 16/12/2008 18.000,00 19/12/2008 12.000,00 22/12/2008 16.776,80 23/12/2008 16.776,80 30/12/2008 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável; e 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.